Tribunal: TJES
Processo: 5037212-26.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037212-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA PEREIRA VASSOLER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5037212-26.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VANESSA PEREIRA VASSOLER

RECORRIDO: MUNICÍPIO VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VANESSA PEREIRA VASSOLER
(ID 15093797) em face da sentença constante no ID 15093796, que julgou improcedentes os pedidos da ora Recorrente, que visavam a condenação do ente Recorrido ao pagamento das diferenças, e reflexos, entre os valores pagos à Recorrente (vencimento base) e o piso nacional do magistério.

A Recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos, sustentando, em síntese, que seu vencimento base deve ser condizente com o piso salarial nacional do magistério público (Lei Federal 11.738/2008).

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao ente Recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

A Recorrente busca, com a presente demanda, a condenação do Município Recorrido ao pagamento das diferenças entre o valor do vencimento base pago nos anos de 2021 a 2023 e o valor do Piso Salarial Nacional do magistério, com reflexos em férias, adicional de férias e 13º salário, sustentando, para tanto, que o Recorrido efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando, desta forma, o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão, em síntese, na identificação de que o vencimento base da parte Autora, ora Recorrente se encontra em consonância com o piso nacional, levando-se em consideração que tal avaliação deve se dar de
forma proporcional
em relação à
jornada de trabalho
que fora exercida pela Autora - art. 2º, §3º, da Lei Federal 11.738/2008.

Nesse sentido, destaca-se que o art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008 assegura aos professores da educação básica municipal piso salarial (vencimento base) não inferior ao piso salarial nacional,
sendo que, em caso de jornadas inferiores a 40 horas semanais, os vencimentos serão, no mínimo, proporcionais ao piso:

§ 1º
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual
a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica
, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

[...]

§ 3º
Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo
.

Verifico que, em sede de contestação, o ora Recorrido sustentou que a Recorrente exercia jornada de
25 (vinte e cinco horas) semanais
, de modo que recebeu, durante todo o período, o valor do piso nacional proporcional à carga horária trabalhada.
Não houve impugnação
específica
por parte da Recorrente, o qual, também, não trouxe aos autos prova da carga horária exercida.

Desse modo, considerando que o valor do piso nacional deve levar em consideração a carga horária trabalhada, sendo proporcional a esta, entendo que não merece provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)